Tribunal: TJDFT
Processo: 0743348-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. CRIME DOLOSO. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. JULGADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, para o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional é imperioso que o apenado não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses (alínea “b” no inciso III do artigo 83) e apresente bom comportamento durante a execução da pena (alínea “a” no inciso III do artigo 83).
2. O Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento (Resp 1952457-DF, Resp 1938906-DF, Resp 1961479-DF e Resp 1950482-DF) no sentido de que o preenchimento do requisito subjetivo consistente no bom comportamento carcerário durante a execução da pena, previsto alínea “a” no inciso III do artigo 83, deve considerar todo o período de resgate da reprimenda, não se admitindo limite temporal não previsto em lei e independentemente de eventual progressão de regime.
3. Recurso desprovido.